Tribunal: TJPA
Processo: 0867169-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867169-76.2020.8.14.0301

APELANTE: COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito constitucional e administrativo.
Apelação cível.
Ação civil pública. Obrigação de fazer. Reforma de unidade de saúde pública. Direito fundamental à saúde. Inexistência de violação aos princípios da separação dos poderes e reserva do possível.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a execução de obras estruturais na Unidade de Referência Materno, Infantil e Adolescente – UREMIA, incluindo adequação do espaço físico às normas da ABNT NBR 9050:2015, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a decisão judicial que impõe a obrigação de fazer ao ente estatal, determinando reformas em unidade de saúde pública, configura intervenção indevida na competência do Poder Executivo ou violação ao princípio da reserva do possível.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, baseando-se em vistoria técnica do Corpo de Bombeiros Militar e relatório administrativo que comprovaram a precariedade das instalações da UREMIA, justificando a necessidade das obras.

4. A atuação judicial em matéria de políticas públicas é excepcional, mas admissível quando há omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, como a saúde.

5. A alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, pois a decisão apenas impõe o cumprimento de um dever constitucionalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000200044600001; TJ-MG, AC 10521130141810003; TJ-MT, AI 10069442820178110000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º 0867169-76.2020.8.14.0301) ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A sentença julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, determinando que o Estado do Pará realize reformas estruturais na Unidade de Referência Materno, Infantil e Adolescente – UREMIA, incluindo a adequação do espaço físico às normas da ABNT NBR 9050:2015, bem como outras medidas estruturais.

A parte dispositiva do julgado foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em conformidade com as razões precedentes,
julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Como consectário, reafirmando a tutela liminar deferida,
condeno o réu em obrigação de fazer, consistente na realização das obras e serviços reclamados pelo autor, descritos na petição de ingresso.

Em consequência,
determino que, em até 60 dias, o demandante apresente o cronograma das obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “Unidade de Referência Materno, Infantil e Adolescente – Uremia”, devendo iniciá-las em até 90 dias para:

1)

Provê-la com o mobiliário suficiente e adequado à realização das suas atividades finalísticas;

2)

Substituir sistema de combate a incêndio e sinalização e iluminação de emergência, nos moldes determinados pelo Corpo de Bombeiros Militar;

3)

Realizar reparos nas instalações elétricas e readequação da rede;

4)

Assegurar o conforto térmico nos espaços de espera e consultórios;

5)

Substituir as divisórias, sifões, torneiras e dobradiças danificadas;

6)

Reparar os revestimentos cerâmicos e o forro danificados;

7)

Realizar obras para garantir a acessibilidade no banheiro e espaços internos, adequando-se a unidade de saúde à norma NBR 9050/2015, de Acessibilidade.

Em caso de descumprimento, fixo a multa nos termos do que foi estabelecido no agravo interposto pelo réu, limitando-a, por agora, a R$100.000,00.

Sem custas e sem verba de honorários.
(...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de motivação, argumentando que a decisão não teria considerado adequadamente as dificuldades práticas da administração pública, bem como a efetiva necessidade de execução das obras determinadas.

Afirma que há violação aos princípios da reserva do possível e separação dos poderes, alegando que a decisão judicial impõe obrigações sem previsão orçamentária, interferindo indevidamente na competência do Poder Executivo.

Sustenta a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, defendendo que a determinação judicial ultrapassa os limites do controle jurisdicional e fere a autonomia da administração pública na alocação de recursos.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação ou reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a Unidade de Referência Materno, Infantil e Adolescente – Uremia, com prazo para o início de 90 dias.

Preliminarmente, não há como acolher a alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação, pois ao contrário do que afirma o Recorrente, o Magistrado de origem indicou expressamente as circunstâncias e provas que demonstram a necessidade de melhorias na unidade de saúde, fundamentando, inclusive, no relatório de vistoria realizado pelo Corpo de Bombeiros, que aponta a existência de irregularidades, inexistindo o alegado vício de fundamentação suscitado pelo Apelante.

Quanto ao mérito,
não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada intervenção indevida na competência do Poder Executivo e no mérito administrativo, uma vez que a obrigação contida na sentença, trata-se de medida necessária a resguardar o direito a saúde dos usuários e servidores daquela unidade de saúde, sendo cabível a atuação do Poder Judiciário para assegurar este direito. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRAS EM CENTRO DE SAÚDE - REGULARIZAÇÃO PARA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE EM RESPEITO À DIGNIDADE DOS SERVIDORES E USUÁRIOS
.
Comprovada a imprescindibilidade da realização de obras em Unidade Básica de Saúde para ofertar à população eficiente atendimento na prestação do serviço de saúde em local adequado e seguro, em face da inequívoca obrigação dos entes federados de garantir acesso à saúde e da premência de proteção à vida digna, impõe-se a ratificação da sentença que julga procedente o pedido para que a municipalidade adote as medidas necessárias à regularização de obras, mormente quando apresentados laudos de vistoria técnica do centro de saúde pela Gerência Regional de Saúde atestando a não conformidade do local com os requisitos previstos para seu regular funcionamento.

(TJ-MG - AC: 10000200044600001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PRELIMINARES - NULIDADE E PERDA DE OBJETO - AFASTADAS -
IRREGULARIDADES EM UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA REGULARIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OBRAS E MUDANÇAS NECESSÁRIAS. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do corolário da Dignidade da Pessoa Humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1º da CR/1988)- Constatada, em Unidades Básicas de Saúde do PSF, inúmeras irregularidades, deve o Município elaborar um cronograma para regularização das questões apontadas e efetivar as obras e mudanças necessárias para adequação
.

(TJ-MG - AC: 10521130141810003 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
– DESPROVIMENTO.
Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MT - AI: 10069442820178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019) (grifos nossos)

A ação civil pública foi ajuizada em razão da situação precária da Unidade de Referência Materno, Infantil e Adolescente – Uremia, o que é corroborado pela apuração realizada no Processo Administrativo nº 000232-116/2013-MP/2ªPJ/DCF/DH, contendo relatórios e imagens que retratam a precariedade da estrutura do mobiliário e equipamentos existentes no local.

Além disto, no decorrer da instrução processual, foi realizada vistoria técnica pelo Compor de Bombeiros Militar, que concluiu pela inaptidão da Unidade de Saúde em relação às características construtivas ocupacionais e quanto às medidas de segurança contra incêndio e emergência (id. 16013021 - Pág. 1/7).

Desta forma, deve ser mantida a responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde, na forma dos artigos 6º e 196 da CF/88, que dispõem:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(grifos nossos).

Art.

196

-

A

saúde

é

direito

de

todos

e

dever

do

Estado,

garantido

mediante

políticas

sociais

e

econômicas

que

visem

à

redução

do

risco

de

doença

e

de

outros

agravos

e

ao

acesso

universal

e

igualitário

às

ações

e

serviços

para

sua

promoção,

proteção

e

recuperação
.

(grifos nossos).

Portanto, as imposições ao Ente Estadual acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ademais, não prospera a alegação do Recorrente acerca da alegada restrição orçamentária para a realização das obras de reparo, uma vez que não há qualquer comprovação de tal circunstância, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025